Tribunal: TJES
Processo: 5000247-08.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-08.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GECINELIA MILER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. O Recurso do
BANCO PAN S.A.
é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Requerida a gratuidade da justiça no recurso de
GECINELIA MILER.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recebo no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GECINELIA MILER
em face do
BANCO PAN S.A.
, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado, razão pela qual postula a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados em dobro, bem como reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 13882121) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos e (1) declaro inexistente o contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento. (1.1)Para tanto, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada; (2) condeno a em questão requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, importância, correção e juros pela taca Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 13882122 e ID 13882136),. O Banco alega prescrição, incompetência do juízo e, no mérito,

almeja que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda. A autora pleiteia majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o Banco alega prescrição, sem razão.

Conforme jurisprudência pátria, tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição dá-se a partir do desconto da
última
parcela do empréstimo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. - A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor - Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço'' .
O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo
(Súmula 297/STJ). (TJ-MG - AC: 10000222285835001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Compulsando os autos, vê-se que ao tempo do ajuizamento da ação os descontos ainda eram efetuados, razão pela qual afasta-se a alegada prejudicial de mérito.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Ademais, verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
:

“Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora não pactuou o contrato. Explico: Tal tipo de contrato não é feito diretamente com a instituição financeira, mas com um correspondente seu. Provavelmente, no intuito de bater metas e receber suas comissões procurou a relação anterior que a autora tinha com o correspondente e simulou novo contrato de mútuo.”

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Pugna o Banco pela restituição dos valores de forma simples. Verifico que a sentença já determinou a restituição da forma pleiteada, conforme consta no dispositivo cujo trecho transcrevo:

“(1) declaro inexistente o contrato objeto da inicial devendo a
requerida ressarcir ao autor de forma simples
os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento.”

No que tange aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação à recorrente
GECINELIA MILER
em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)